Tribunal: STF
Processo: HC 250393
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Divino Conceicao dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que teria julgado o HC nº 964.030/GO, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta nos autos que o paciente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 150, § 1º, 140, caput, 163 e 147-A, § 1º, II, todos do Código Penal. Posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, na medida em que resta comprovado nos autos que, além do paciente não possuir histórico de violência, comprovou que irá residir longe da vítima.



    Desse modo, requer, 



    “1) LIMINARMENTE, seja deferida a ordem de Habeas Corpus, com as medidas cautelares de praxe a fim de que seja posto em liberdade o paciente DIVINO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, tendo em vista a desnecessidade da mantença do acusado no cárcere ou, revogada a prisão preventiva do ora paciente, tendo em vista a ausência dos pressupostos da mantença da prisão preventiva, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, com ou sem uso de tornozeleira eletrônica; 



    2) NO MÉRITO, seja confirmada a liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou a decisão proferida pelo STJ, ora autoridade coatora.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente